Tribunal: STF
Processo: RE 1532133
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina – CIASC S/A , contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CIASC. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS/2004. REENQUADRAMENTO. NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMAS 697 E 476. O reenquadramento da reclamante em cargo de nível superior em decorrência de previsão em Plano de Cargos e Salários do reclamado, que determinou que fosse respeitado o direito adquirido dos empregados que, à época de sua implementação, ocupavam cargo de nível superior sem que fosse cumprido o requisito da escolaridade, contempla o princípio da segurança jurídica e não contraria as teses fixadas pelo STF nos Temas 697 e 476. O caso não trata de inconstitucionalidade de lei que promova a modificação do nível de escolaridade exigido para investidura em cargo público, tampouco trata de candidato não aprovado em concurso que tenha tomado posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária que tenha sido revogado ou modificado supervenientemente. Mantém-se, assim, a decisão que deu provimento aos Embargos do reclamante, sem que se proceda ao Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, I e II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Plano de Cargos Carreiras e Salários - PCCS - Resolução PRESI 022/2004), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 805.532-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/02/2015; ARE 970.307-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.341.468/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 17/12/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE COMO REQUISITO PARA EXERCÍCIO DO CARGO À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO E POSSE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Hipótese na qual a discussão da matéria submetida a esta Corte (enquadramento de servidores públicos municipais) demandaria o reexame fático e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido” (ARE nº 1.342.272/TO, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/01/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI 15.461/2005 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 964.301/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/12/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente